Tribunal: TJMT
Processo: 0017335-67.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RAC 0017335-67.2016.8.11.0041
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE UTLIZOU DE FUNDAMENTO NÃO SUSCITATO PELA PARTE. NÃO CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE AS PARTES PARA SE MANIFESTAR. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
2. Sentença anulada.
Vistos,
Recurso de Apelação, interposto por Bravo Agribusiness Produtos Agropecuários (Id. 21011462) em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT, nos autos da ação de nulidade de cláusula contratual de no 0017335-67.2016.8.11.0041 movida por Mario Marcos Ramos Reis, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e: 1) declarou a nulidade da cláusula 6o do contrato de compra e venda, e, por consequência do distrato; 2) condenou a empresa requerida, ora apelante, a restituir a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela. A sentença condenou a parte ré/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2o do CPC).
Inconformada a empresa apelante requer inicialmente pela nulidade da sentença afirmando ser “extra petita”, pois fundamentou a mesma em pedido diverso do formulado pelo apelado.
De forma sucessiva pugna a reforma da sentença sob o argumento de que “não houve perda das parcelas já quitada e muito menos excesso no valor ajustado do bem entre as partes” (Id. 21011464).
Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença de forma sucessiva requer seja dado provimento ao recurso para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.
Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (Id. 21011467).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, era prestador de serviço da empresa apelante, e com ela entabulou um contrato de compra e venda tendo por objeto o caminhão que era utilizado pelo apelado, o pagamento se daria mediante desconto na folha de pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Em sua inicial afirmou que após três anos de trabalho, quando já havia realizado o pagamento de 60.000,00 (sessenta mil reais) foi despedido e não teve o direito de levar o bem em razão da cláusula 6a do contrato que previa a devolução do bem e a perda das parcelas pagas.
Requereu a declaração de nulidade da cláusula 6a do contrato face a sua abusividade e a condenação da parte apelada a devolver os valores pagos pelo autor.
Devidamente citada a empresa requerida apresentou contestação sustentando que o autor tinha posse precária do caminhão.
O processo foi saneado (Id. 21010465).
As partes apresentaram documentos e o processo foi concluso para sentença.
Na sentença a magistrada de primeira instância afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e julgou a ação à Luz do Código Civil aplicado a tese de abuso do direito (art. 187 do CC).
Pois bem,
De proêmio destaco que não há falar em sentença “extra petita”, porquanto o pedido da parte autora era a declaração de nulidade da cláusula 6a do contrato e a condenação da apelada à devolução dos valores já pagos pela parte autora (Id. 21008952, pág. 4) e a sentença declarou a nulidade e determinou a devolução dos valores pagos.
Destarte, o fato da magistrada de primeira instância ter fundamentado a sentença em norma jurídica não aventada pelas partes, no caso o Código Civil, por si só, não determina que a sentença seja “extra petita”.
No entanto, no caso dos autos, há uma nulidade patente que deve ser declarada de ofício.
Isto porque, a magistrada de primeira instância ao decidir com base na existência de abuso de direito não observou o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que prevê de forma expressa o princípio da não surpresa:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Frise-se, é perfeitamente possível ao magistrado, observando o caso concreto, decidir com fundamento diverso daqueles que foram trazidos pelas partes, porém, em tais hipóteses, deve, por imposição legal, oportunizar a manifestação das partes sobre a questão.
E, no caso dos autos o magistrado que proferiu o despacho saneador não se pronunciou no sentido de que o julgamento se daria a luz do Código Civil, sequer aventou a não incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, a sentença é nula, não por se caracterizar como “extra petita”, mas sim por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) o que por consequência implica em ofensa ao contraditória e a ampla defesa.
No vertente caso, conforma já afirmado, a magistrada “a quo” não obedeceu aos comandos normativos aplicáveis, tendo em vista que ao sentenciar utilizou de tese não aventada pela parte autora, qual seja: abuso de direito, sem determinar a intimação da parte ré para se manifestar acerca do fundamento utilizado; portanto, restou configurado o “error in procedendo’ do juízo, motivo pelo qual deve ser anulada a decisão, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado a parte ré a manifestação sobre a tese.
Diante do exposto, configurado a nulidade por ofensa ao princípio da não-surpresa, contidos nos artigos 9o e 10 do CPC, ANULO de ofício a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
Intime-se.
Comunique-se ao Juízo “a quo”.
Após o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas de praxe;
Às demais providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator